Tribunal: STF
Processo: HC 65470
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-03-22
Data de publicação: 1988-03-22

Ementa:
PROCESSUAL PENAL.
TRIBUNAL DO JÚRI: TERCEIRO JULGAMENTO.
ENCONTRANDO-SE PARA SER JULGADA APELAÇÃO DO PACIENTE PELO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS, NA QUAL SE INSURGE CONTRA A SENTENÇA
CONDENATÓRIA, EM TERCEIRO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI, E NÃO
TENDO, NO 'HABEAS CORPUS', INDICADO SEQUER O IMPETRANTE QUAL O
PREJUIZO PARA A DEFESA AINDA QUE PROCEDENTE FOSSE A ALEGAÇÃO QUE
FUNDAMENTOU 'WRIT', E DE INDEFERIR-SE O 'HABEAS CORPUS'. TUDO,
ENTRETANTO, PODERA SER MAIS AMPLAMENTE EXAMINADO NA APELAÇÃO
INTERPOSTA.